Tribunal: TJDFT
Processo: 0724292-66.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MERCADORIA. PAGAMENTO PARCIAL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. PROVA. DÉBITO REMANESCENTE. CONDENAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO VALOR ORIGINAL. Havendo nos autos provas robustas no sentido de que houve o fornecimento de frutos do mar e que houve o pagamento parcial do valor devido, fato inclusive reconhecido expressamente pelo devedor, deve a requerida ser condenada ao pagamento da quantia remanescente. Nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, provado o fato constitutivo do direito do autor, cabe ao réu comprovar a existência de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito. Não se tratando de execução de título executivo extrajudicial, mas de ação de cobrança, não se pode exigir o elemento certeza previsto no artigo 783, do Código de Processo Civil, pois sequer há título executivo previamente constituído. Na prolação de sentença condenatória, deve-se evitar a incidência de encargos moratórios sobre valor ao qual já foram acrescidos estes encargos, sob pena de se incorrer em sobreposição vedada de encargos.